Tribunal: STF
Processo: Rcl 70749
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT 4), nos autos do Processo nº 0020926-43.2022.5.04.0018, mediante a qual se teria negado a aplicação da tese do Tema nº 1.075 da Repercussão Geral.



    O reclamante narra que, após “tom[ar] ciência da ação civil pública sob número 0021223-54.2016.5.04.0020”, ajuizou o “cumprimento de sentença [Processo nº 0020926-43.2022.5.04.0018] com base na decisão do Supremo Tribunal Federal [...] no RE 1.101.937/SP (Tema 1075[da RG])”.



    No ponto, argumenta que ,



    “[a]o julgar o tema 1.075, RE1.101.937, o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o Art. 16 da Lei 7.347/85 com redação dada pela Lei 9.494/97 afastando a possibilidade de restrição dos efeitos da sentença aos limites da competência territorial do Órgão Prolator.



    [...]



    Desse modo, por inexistir modulação dos efeitos da decisão proferida no tema 1.075 do STF, bem como a Declaração de Inconstitucionalidade do Art. 16 da Lei 7.347/85 com redação dada pela Lei 9.494/97 com repristinação de seu texto original, tem-se que referida norma jamais produziu efeitos em nosso ordenamento jurídico, sob pena de admitir-se que durante sua vigência esta revogou, temporariamente, o Texto Constitucional.”



    O reclamante afirma que o Processo nº 0021223-54.2016.5.04.0020 transitou em julgado após a conclusão do julgamento do RE nº 1.101.937 (vinculado ao Tema nº 1.075 da RG), portanto quando “a redação em vigor do Art. 16 da Lei 7.347/85 não mais possuía limitação territorial em razão do efeito repristinatório firmado no tema 1.075 do STF”.



    Dessa perspectiva, e fazendo referência ao princípio constitucional da isonomia e ao princípio da eficiência processual (os quais teriam informado o convencimento do STF no julgamento do RE nº 1.101.937), o sindicato reclamante defende que



    “ações cujo dano discutido possuam natureza regional ou nacional poderão aproveitar-se de ações coletivas processadas e julgadas em qualquer das unidades da federação ou do Distrito Federal.”



    O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região requer a concessão de medida liminar a fim de sustar os efeitos do ato reclamado, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, cassa[ando-se] a decisão reclamada, 



    “com a consequente baixa dos autos à 15ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS, fixando-se sua competência para o cumprimento de sentença, e prosseguindo-se com a Execução do Título Executivo em favor dos substituídos do Reclamante, nos moldes como requerido na exordial.”



    É o relatório. Decido



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime.” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    No caso, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região não se desincumbiu do ônus de comprovar ter percorrido todo o iter processual para acesso ao STF, na via reclamatória, com paradigma no Tema nº 1.075 da RG.



    Tampouco entendo que a hipótese dos autos configura situação excepcional que justifique a mitigação do requisito do esgotamento dos meios processuais para conhecimento da reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral, uma vez que a pretensão dos autos não se volta a prevenir a jurisdição em idêntica matéria por diferentes juízos com competência, em tese, para decidir ação civil pública de âmbito nacional ou regional, com risco de decisões conflitantes.



    Em outras palavras, o reclamante não se vale da reclamação para questionar eventual óbice a que o mérito do direito dos trabalhadores da categoria por si representada em sua base territorial seja analisado por juízo prevento conforme entendimento de observância obrigatória do Tema nº 1.075 da Repercussão Geral.



    Em verdade, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região pretende questionar decisão proferida pelo TRT da 4ª Região, mediante a qual se assentou a ilegitimidade da instituição 



    “para buscar o cumprimento de título judicial formado em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região [Processo nº 0021223-54.2016.5.04.0020], notadamente em razão da expressa limitação da condenação ao trabalhadores da base territorial do autor da ação.” (eDoc. 7, p. 2)



    Na presente reclamação constitucional, o Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região renova os argumentos apresentados mediante agravo de petição ao TRT 4, nos autos do Processo nº 0020926-43.2022.5.04.0018, tendo como referência o julgado no RE nº 1.101.937 (vinculado ao Tema nº 1.075 da RG), os quais foram assim enfrentados na decisão reclamada pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de execução ajuizada pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região, com base em titulo executivo formado na ação coletiva nº 0021223- 54.2016.5.04.0020, a qual foi ajuizada pelo Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região (ID. 687c2b0 - Pág. 10). 



    A matéria sob julgamento, portanto, não envolve a competência territorial do juízo que apreciou a ação coletiva nº 0021223-54.2016.5.04.0020 e, por consequência, os efeitos territoriais do título executivo daquela ação, mas sim a legitimidade do Sindicato exequente para ajuizar a presente execução, já que não foi o autor da ação coletiva em que formado o título executivo.



    Com isso, fica afastada a aplicação do Tema 1.075 do Supremo Tribunal Federal, porquanto a moldura fática destes autos difere daquela analisada pela Corte Excelsa.



    No mais, não se pode olvidar que o artigo 8º, III, da Constituição da República dispõe que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais e administrativas’. 



    Todavia, tal legitimidade para defender os direitos e interesses da categoria não é ilimitada. Uma das restrições é justamente o âmbito territorial de abrangência do Sindicato, o qual limita a sua legitimidade. Nesse sentido o art. 517, §1º, da CLT:



    Art. 517. Os sindicatos poderão ser distritais, municipais, intermunicipais, estaduais e interestaduais. Excepcionalmente, e atendendo às peculiaridades de determinadas categorias ou profissões, o ministro do Trabalho, Indústria e Comércio poderá autorizar o reconhecimento de sindicatos nacionais. 



    § 1º O ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, outorgará e delimitará a base territorial do sindicato.”



    A autoridade reclamada enfrentou fundamentadamente os argumentos apresentados pelo Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região, não havendo teratologia na compreensão do paradigma do STF, cuja tese transcrevo:



    “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.” (Tema nº 1.075 da RG)



    O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Chapecó e Região usa da presente reclamação constitucional para se furtar de debates com fundamento no postulado da unicidade sindical (art. 8º, inc. II e III, da CF/88) e repercussão processual dos limites da legitimidade extraordinária conferida, matéria que, em absoluto, não possui aderência estrita com a temática constitucional decidia pelo STF no paradigma.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    A questão controvertida no Processo nº 0020926-43.2022.5.04.0018 deve ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente